Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700233-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIVANE RODRIGUES BRAGA PONTES DESPACHO O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração requerendo a declaração da perda do objeto. Intime-se a parte contrária para apresentar resposta. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator